Tribunal: TJDFT
Processo: 0729704-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESÍDIA NO FORNECIMENTO DE MEIOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REMOÇÃO DE BENS ADJUDICADOS. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA DESCABIDA.

1. Conquanto a desídia no fornecimento de meios para o cumprimento de mandado de remoção de bens adjudicados seja conduta processual censurável, a simples atuação negligente da parte não caracteriza ato doloso, o que afasta a sua subsunção à litigância de má-fé.

2. Agravo de instrumento provido.